Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-64.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-64.2021.8.14.0124

APELANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800745-64.2021.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE/APELADO: MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. CRÉDITO NÃO DISPONIBILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, sem a devida comprovação do crédito, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. A fixação da indenização moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto por BANCO BMG S/A e MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 9434498) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC, Contrato nº. 15373084).

Consta de peça inicial (Id. 9434483) que a autora recebe Benefício Previdenciário e está sendo cobrada por uma dívida de cartão de crédito BMG, no valor de R$ 1.347,00

Em sentença (Id. 9434498), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), além de condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e, a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (dois mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte demandada, em suas razões recursais de Id. 9434506, afirma em resumo que, embora a parte Recorrida tenha contratado o BMG Card Nº 5259.1170.6272.8152 junto ao Recorrente, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, porém não chegou a utilizá-lo para saques e nem para compras, além de não haver sequer a disponibilização de valores, seja a título de empréstimo ou de cartão de crédito consignado. Motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado a título de dano moral e a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação ao invés do valor da causa.

A parte autora também interpôs recurso de apelação no id.

9434502, onde alega em apertada síntese que o banco réu ao ter permitido que terceiro desconhecido contratasse cartão de crédito em nome da parte autora e sem o consentimento desta, causou-lhe, como consequência, desassossego e preocupações, privações patrimoniais que importaram em dificuldades em prover o sustento próprio e de sua família, pugnando pela majoração da condenação dos danos morais, de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões da ré, ofertadas no id. 9434513, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 9434568, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A
questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão aos recorrentes, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, o crédito ou a utilização do empréstimo, em favor da parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Assim, verifica-se que o banco apelante NÃO COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a validade do negócio jurídico.

Além disso, a própria instituição bancária confessa no id. 9434506 - Pág. 10 que, a demandante tão somente formalizou contrato de cartão de crédito consignado, visando garantir desconto, em caso de utilização do plástico, o que não ocorreu.

Portanto restou devidamente demonstrado no id.

9434487, o lançamento indevido de empréstimo bancário consignado com situação Ativo, no benefício previdenciário da parte autora, no valor de R$ 1.347,00, conforme se verifica do Extrato de Empréstimos Consignados do INSS.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, qualquer documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC”, principalmente quando ela própria reconhece não ter disponibilizado valores, seja à título de empréstimo ou de cartão de crédito consignado em favor da reclamante (id. 9434506 - Pág. 10).

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Outrossim, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que a devolução em dobro deverá ser devidamente apurada em fase de liquidação de sentença, após a devida comprovação da parte autora de ter efetuado o pagamento de valores, a título do empréstimo questionado.

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de empréstimos não comprovados, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento àS apelaçÕES interpostaS, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Por fim, nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, a serem depositados em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual 6.717/2005.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/05/2023